Tribunal: TJES
Processo: 5014280-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014280-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ARILDO STEFENONI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AOS MAGISTRADOS. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria não deixa dúvidas quanto a possibilidade e necessidade de atuação positiva do Juízo na obtenção de informações e localização de bens necessárias a viabilizar a efetividade do processo executivo, em consagração do o exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

2. A Corte Superior de Justiça assentou, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

3. A teor da Jurisprudência pátria e também do CPC, não mais se sustentam os obstes impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à sua disposição dos Juízos, como, por exemplo, o valor diminuto da causa, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entender pertinente aos fins da pretensão do Autor, que neste caso é a localização de seu endereço, preservando demais dados.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014280-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ARILDO STEFENONI

JUIZ DE DIREITO: DR.
MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
face a decisão proferida em sede de execução fiscal movida face a

ARILDO STEFENONI,

em que indeferiu o Juízo
a quo
o requerimento de consulta perante o sistema
SISBAJUD,
para localização de bens Executado-Agravado, sob o argumento de que a quebra de sigilo é medida excepcional e que “
execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida
”.

Em suas razões recursais sustenta o Agravante, em síntese, o cabimento das medidas executivas atípicas, como a penhora online, com finalidade de satisfação de direito patrimonial disponível em sede de processo de execução comum. Afirma, ainda, que ao Poder Executivo incumbe a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal, afirmando que a decisão recorrida contraria o Tema nº 212 do STJ.

Antecipação da tutela recursal deferida a permitir a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo,
na busca de bens do Executado, entre eles, mas não só, o SISBAJUD.

O Agravado não apresenta contrarrazões, mas peticiona aduzindo a perda de objeto do recurso ante o pagamento do débito fiscal.

Intimado o Município afirma ainda haver valores pendentes de pagamento.

Pois bem.

De início, considerando a existência de resistência à
perda de objeto
arguida com base no pagamento do débito, pairando a arguição de valores ainda pendentes de quitação, bem como, o fato de que tal matéria não figura como objeto do recurso,
deixo de me manifestar sobre tal arguição
, cabendo ao Juízo
a quo
tal análise, realidade diante da qual entendo pertinente dar continuidade ao processamento do recurso, com o presente julgamento.

Adentrando, então, no mérito recursal, não tenho dúvidas em asseverar, sob pálio interpretativo do STJ, ser indevida a negativa de consulta dos instrumentos informatizados à disposição do Juízo, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, mormente quando justificada no pequeno valor da execução, o que, data vênia, não encontra fundamento legal.

Ademais, a jurisprudência pátria não deixa dúvidas quanto
a possibilidade
e necessidade
de
atuação positiva do Juízo
na obtenção d
e
informações
e
localização de bens
necessárias a viabilizar
a efetividade do processo executivo, em consagração do
o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Válido destacar que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução,
não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no RESP 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e RESP 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.II - Recurso Especial provido.
” (STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022)

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização de tais sistemas informativos atende
“(...)
com presteza à finalidade de satisfação do crédito
d
o on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes.
” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Destaco que a Corte Superior assentou, inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, que “
O STJ possui compreensão firmada de que
é legal a realização de pesquisas nos sistemas

Bacenjud
, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Ademais, a medida coercitiva encontra azo no artigo 139, do CPC, especialmente em seu inciso IV, tendo por fim último assegurar o cumprimento da ordem judicial, mormente em casos como o dos autos, em que há inércia do Executado, figurando como verdadeira desídia.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Acerca do tema, Cássio Scarpinella Bueno assevera que: "
Trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que se mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
Um verdadeiro 'dever-poder geral executivo;
[...]
" (Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 165).

Nesse contexto, valho-me, mais uma vez, do entendimento do STJ a não deixar dúvida de que “
Em decorrência dos poderes conferidos ao Juiz pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a constrição de ativos financeiros por meio da utilização do sistema BacenJud quando há recalcitrância do intimado em fornecer dados requisitados e em pagar valor correspondente à multa cominatória
. Esta medida está sujeita ao contraditório diferido, sendo possível tanto a execução direta pela constrição de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud quanto a inscrição do numerário em dívida ativa e submissão ao procedimento descrito na Lei n. 6.830/1980 (RMS 61.717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).”
(AgRg no REsp n. 1.982.698/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Importante, ainda acrescentar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4º, 6º e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes.
Dentre essas medidas inclui-se, efetivamente, a consulta junto à B3 S/A de informes acerca da existência, ou não, de títulos registrados em nome da parte executada e sob a custódia da BM&F BOVESPA e da CETIP. Precedentes citados: REsp 1809328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019; REsp 1736217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/03/2019; REsp 1801946/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017.
” (REsp n. 1.820.838/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019.)

Por fim, importa pontuar, que as razões do Juízo
a quo
, relativas ao valor diminuto da execução, não encontram correspondência legal para efeito de ver negada a consulta ao SISBAJUD.

Logo, não me aprece haver razão aparente a que, em casos como o dos autos, imponha o Magistrado condições para efeito de viabilizar a consulta aos sistemas informatizados e buscar em suas bases de dados bens do Executado omisso.

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.
2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, entendo que não mais se sustentam, com a devida vênia, os obstes impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entender pertinente aos fins da pretensão executória, ou seja, a localização de bens do executado, preservando, contudo, seus dados de publicidade, em atenção ao devido sigilo.

Portanto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a
deferir ao Agravante o direito à
realização de consulta
s
aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo,

na busca de
bens
do Executado, entre eles, mas não só, o SISBAJUD
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
p
ara
deferir ao Agravante o direito à
realização de consulta
s
aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo,

na busca de
bens
do Executado, entre eles, mas não só, o SISBAJUD
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.